Tribunal: CARF
Processo: 10880.909599/2012-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DA SILVA ESTEVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-23

Inteiro teor:
S3-TE02
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10880.909599/2012-86
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3002-002.037 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de julho de 2021
Recorrente
FIORDE-ASSESSORIA E DESPACHOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 24/07/2009
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO DIREITO LÍQUIDO E
CERTO.
Somente pode ser autorizada a restituição, o ressarcimento e a compensação de
créditos líquidos e certos do sujeito passivo contra a Fazenda Nacional,
conforme o estabelecido no art. 170 do Código Tributário Nacional.
Recurso Voluntário Negado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao recurso voluntário, vencido o conselheiro Paulo Régis Venter, que deu provimento ao recurso
e manifestou intenção de apresentar declaração de voto.

(assinado digitalmente)
Paulo Régis Venter - Presidente

(assinado digitalmente)
Carlos Alberto da Silva Esteves - Relator.

Participaram do presente julgamento os conselheiros: Mariel Orsi Gameiro,
Carlos Alberto da Silva Esteves e Paulo Régis Venter (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.909599/2012-86
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.037 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.909599/2012-86

Relatório
Por bem retratar as vicissitudes do presente processo, reproduz-se o relatório do
Acórdão recorrido:

“Trata-se
de
Declaração
de
Compensação
–
Dcomp
no
10264.10015.110909.1.3.04-7353, transmitida eletronicamente em 11/09/2009,
com base em suposto crédito de Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social - Cofins, oriundo de pagamento indevido ou a maior, cujo
DARF apresenta as seguintes características:

A contribuinte declarou no PER/DCOMP a existência de crédito decorrente de
pagamento indevido ou a maior, no valor do principal de R$ 14.572,32.
Em 01/03/2012 foi emitido Despacho Decisório Eletrônico pela não
homologação da compensação, fundamentando na inexistência de crédito.
Cientificado dessa decisão, bem como da cobrança dos débitos confessados na
DCOMP, o sujeito passivo apresentou manifestação de inconformidade,
acrescida de documentação anexa, onde alega, em síntese, que o crédito
pleiteado é proveniente de pagamento a maior de Cofins, período de apuração
30/06/2009. Enfatiza que teria direito ao crédito pleiteado conforme DCTF
retificadora apresentada para o período.
Assim, entendendo demonstrados os fundamentos que asseguram o direito do
seu pleito, requer a reconsideração do despacho decisório, a fim de determinar
a homologação da compensação efetuada pela empresa.”

Em sequência, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Brasília (DRJ/BSB) julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, através do Acórdão
no 03-77.564 - 4a Turma, dispensado de ementa, conforme Portaria RFB no 2.724, de 27 de
setembro de 2017.
Cientificada dessa decisão, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário (fl.
45/49), no qual requereu a reforma do Acórdão recorrido, basicamente, repisando argumentos já
manifestados, contudo, explicando melhor a situação alegada, informando que o total do débito
da Cofins de junho de 2009, segundo ela, teria sido pago indevidamente através de Darf, tendo
em vista que o débito teria sido quitado por meio de dois Per/Dcomp ́s. Anexou novo
documento.

É o relatório, em síntese.

Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.037 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.909599/2012-86

Voto
Conselheiro Carlos Alberto da Silva Esteves - Relator
O direito creditório envolvido no presente processo encontra-se dentro do limite
de alçada das Turmas Extraordinárias, conforme disposto no art. 23-B do RICARF.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os requisitos formais de
admissibilidade e, portanto, dele tomo conhecimento.
Entendo que a questão fundamental a ser decidida no presente julgamento se
refere ao direito probatório em processos administrativos fiscais.
O art. 373 do Código de Processo Civil (CPC) estabelece que o ônus da prova
incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Ou seja, em regra, incumbe à parte
fornecer os elementos de prova das alegações que fizer, visando prover o julgador com os meios
necessários para o seu convencimento, quanto à veracidade do fato deduzido como base da sua
pretensão.
Seguindo essa mesma linha, o art. 36 da Lei no 9.784, de 1999, que regula os
processos administrativos federais, dispõe que cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha
alegado.
Quanto ao processo administrativo fiscal, o art. 16 do Decreto 70.235/72 assim
estabelece:

Art. 16. A impugnação mencionará:
I - omissis
.........................................................................................................
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Inciso com redação dada pela
Lei no 8.748, de 9/12/1993)
§ 1° omissis
.........................................................................................................
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluíndo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira - se a fato ou a direito superveniente;
c) destine - se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(Parágrafo acrescido pela Lei no 9.532, de 10/12/1997)
.........................................................................................................

Como se percebe dos dispositivos citados, o dever de provar incumbe a quem
alega. Assim, creio que o ônus da prova atua de forma diversa em processos decorrentes de
lançamento tributário e processos decorrentes de pedido de restituição, ressarcimento e
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.037 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.909599/2012-86

compensação. Nestes, cabe ao contribuinte provar a liquidez e a certeza do seu crédito,
naqueles, cabe ao fisco provar a ocorrência do fato gerador.
Por certo, não se pode olvidar do Princípio da Verdade Material, que norteia o
processo administrativo, devendo o julgador buscar o esclarecimento dos fatos, adotando as
providências necessárias no sentido de firmar sua convicção quanto a verdade real. Contudo, a
atuação do julgador somente pode ocorrer de forma subsidiária à atividade probatória, que deve
ser desempenhada pelas partes.
Por outro lado, vale relembrar que, no caso dos autos, está sob análise um pedido
de restituição/compensação, oriundo de um suposto pagamento indevido ou a maior, e, portanto,
tal pedido só pode ser autorizado, se o sujeito passivo detiver créditos líquidos e certos contra a
Fazenda Nacional, conforme o estabelecido no art. 170 do Código Tributário Nacional:

Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos
ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.

(grifo nosso)

Tais requisitos, como se procurará demonstrar, não se verificam no caso ora
analisado.
Em suma, a contribuinte alegou desde o recurso inicial da lide que quitou o débito
de Cofins, período de apuração de junho de 2009, em duplicidade. Primeiramente, se utilizou de
duas compensações para quitar a totalidade do débito do período (fl. 72):

Ademais, por erro, num segundo momento, teria recolhido o Darf (fl. 56) no valor
total do débito já compensado e, por isso, teria um direito líquido e certo contra a Fazenda
Nacional e faria jus à restituição/compensação:

Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-002.037 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.909599/2012-86

Até este ponto, a princípio, pareceu-nos haver verossimilhança nas alegações
recursais, contudo, ainda assim, os autos careceriam de outras provas como foi destacado no voto
condutor do Acórdão vergastado.
Buscando o esclarecimento dos fatos, no sentido de firmar minha convicção
quanto a verdade real, compulsei o Despacho Decisório de uma das Per/Dcomp ́s mencionadas
pela recorrente, isto é, a de número 17985.72948.230709.1.3.02-8767. Em decorrência,
constatei que a mesma havia sido retificada pela Per/Dcomp no 33923.11556.110913.1.7.02-
9669, a qual já tinha sido objeto de análise e emissão do respectivo Despacho Decisório, abaixo
transcrito parcialmente na parte que interessa à presente lide:
“O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os
débitos informados pelo sujeito passivo, razão pela qual:
HOMOLOGO PARCIALMENTE a compensação declarada no PER/DCOMP:
33923.11556.110913.1.7.02-9669
NÃO HOMOLOGO a compensação declarada no(s) seguinte(s) PER/DCOMP:38497.98472.130809.1.3.02-4301.
Valor devedor consolidado, correspondente aos débitos indevidamente compensados,
para pagamento até 31/12/2013.”
Dessa maneira, observa-se que o suposto saldo negativo de IRPJ pleiteado pela
recorrente naquela Per/Dcomp não foi suficiente para compensar os débitos declarados,
inclusive, o débito de Cofins, período de apuração de junho de 2009, que importa ao presente
processo.
Ademais, ao verificar-se o processo acima, averiguou-se que foi levado a efeito,
em 2012/2013, um procedimento de fiscalização sobre PIS/Cofins, ano-calendário 2009, que
resultou num Auto de Infração, que resultou no lançamento adicional das contribuições para
todos os meses de 2009. Especificamente, em relação ao período de apuração de junho de 2009,
foi lançado um valor adicional de Cofins de R$ 86.205,39, mais multa e juros.
Embora, no momento da apresentação de seu Recurso Voluntário, a recorrente já
soubesse dos fatos narrados acima, em nenhum momento revelou sua ocorrência, nem
manifestou-se sobre seus efeitos no atual processo. Assim, há que se ressaltar que a recorrente
descumpriu preceitos estabelecidos quanto à boa-fé e ao dever de colaboração processual.
Assim sendo, resta patente que o crédito pretendido pela contribuinte não possui a
inafastável certeza e liquidez preconizadas pelo Código Tributário Nacional em seu art. 170 e,
portanto, não pode ser reconhecido pela Administração Pública.
Por todo o exposto, voto no sentido de negar provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Carlos Alberto da Silva Esteves

Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-002.037 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.909599/2012-86

Declaração de Voto

Conselheiro Paulo Régis Venter,
Com a devida vênia ao entendimento esposado no bem fundamentado voto do
relator, acatado pela maioria dos integrantes do colegiado, venho apresentar as razões da minha
divergência, segundo os fundamentos que seguem postos. Antes destes, porém, tenho como
oportuno um relato do que consta dos autos em análise.
Vejamos.
Compulsando o processo constata-se que em 13/08/2009 a contribuinte transmitiu
a Declaração de Compensação (DCOMP) no 39329.64303.130809.1.3.04-4363 (extrato às fls.
2/6), na qual informou estar utilizando um crédito relativo a pagamento indevido ou a maior de
Cofins (5856), relativo à apuração do mês de junho/2009, realizado em 24/07/2009, no montante
de R$ 57,860,25, para compensar o débito da Cofins (5856), apurado no mês de julho de 2009,
no montante de R$ 43,720,81.
Posteriormente, em 01/03/2012, foi emitido o despacho decisório eletrônico de fl.
7, no qual restou decidido pela não homologação da DCOMP referida, uma vez constatado, pelo
processamento eletrônico do documento, que o pagamento informado como crédito foi
localizado pelo sistema mas já se encontrava integralmente utilizado para a quitação da Cofins
(5856) apurada no mês de junho de 2009. Assim ocorreu porque o sistema eletrônico de controle
das compensações (SCC) considerou as informações prestadas pela contribuinte na respectiva
DCTF, além das informações do pagamento realizado, constantes no banco de dados da RFB.
Ciente da decisão, a contribuinte ingressou com tempestiva manifestação de
inconformidade alegando, em síntese, “que na DCTF retificadora ocorreu de fato o crédito”,
conforme demonstrativo que integrou o seu protocolo (fl. 13):

A manifestante anexou a sua petição um extrato da DCTF retificadora (fls. 31/33).
E, ao analisar o reclamo, os membros da 4a Turma da DRJ/BSB decidiram, por
unanimidade de votos, julgar improcedente a manifestação de inconformidade, nos termos do
seu Acórdão no 03-77.563, da sessão de 31/10/2017.
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3002-002.037 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.909599/2012-86

Na ocasião, a relatora do processo consignou que as informações prestadas em
declaração retificadora, “por si só, não tem o condão de comprovar a existência do pagamento a
maior, que teria originado o crédito pleiteado pela contribuinte em sua Declaração de
Compensação”. Acrescentou, outrossim, que “na hipótese de ter ocorrido erro no valor do débito
confessado na DCTF, esta circunstância deveria ter sido documentalmente provada pela
interessada por ocasião da apresentação da manifestação de inconformidade”. E concluiu seu
voto nos termos que seguem transcritos:
(...)
No caso em concreto, a manifestante não juntou nos autos seus registros contábeis e
fiscais, acompanhados de documentação hábil, para infirmar a motivo que levou a
autoridade fiscal competente a não homologar a compensação ou comprovar inclusão
indevida de valores na base de cálculo, erro material na apuração do imposto e reduções
de valores da base de cálculo de débito confessado em DCTF.
Assim, uma vez não comprovada nos autos a existência de direito creditório líquido e
certo do contribuinte contra a Fazenda Pública passível de compensação, não há o que ser
reconsiderado na decisão dada pela autoridade administrativa.
Diante do exposto e tudo mais que consta dos autos, VOTO no sentido da improcedência
da manifestação de inconformidade, não reconhecendo o direito creditório pleiteado.
Irresignada com a decisão, a contribuinte ingressou com tempestivo recurso
voluntário, por meio do qual esclareceu os fatos que redundaram na não homologação da
DCOMP já referida, nos termos que seguem colacionados (fl. 58):

E, adiante, elaborou demonstrativos, para o fim de comprovar a “dupla extinção
do crédito tributário” (fl. 59):
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3002-002.037 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.909599/2012-86

Esclareceu a recorrente, outrossim, que “na DCTF original (transmitida em
02/10/2009), inicialmente foi vinculado o DARF pago da Cofins (cód. 5856 – PA: 06/2009),
como forma de extinção do crédito tributário (Doc. 7)” e, “percebido o erro, em 20/03/2012 foi
retificada a DCTF original para vincular as compensações (PER/DCOMP) como forma de
extinção do crédito tributário (Doc. 7).
Por fim, informou o procedimento adotado em sua escrituração contábil,
conforme informado ao banco de dados do SPED.
Na oportunidade, a recorrente anexou ao recurso, entre outros documentos,
extratos das DCOMP utilizadas para a quitação do débito da Cofins 06/2009 (fls. 63/70 e 74/77),
além das DCTF original e retificadora (fls. 78/85), bem como da escrituração contábil digital
(fls. 85/88).
E, como posto no voto que antecede esta declaração de voto, o relator votou pelo
não provimento do recurso ao fundamento conclusivo de que “resta patente que o crédito
pretendido pela contribuinte não possui a inafastável certeza e liquidez preconizadas pelo Código
Tributário Nacional em seu art. 170 e, portanto, não pode ser reconhecido pela Administração
Pública”.
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3002-002.037 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.909599/2012-86

Assim decidiu o relator ao constatar que a DCOMP utilizada para compensar
parte do débito da Cofins 06/2009 (no 33923.11556.110913.1.7.02-9669) fora apenas
parcialmente homologada, uma vez “que o suposto saldo negativo de IRPJ pleiteado pela
recorrente naquela Per/Dcomp não foi suficiente para compensar os débitos declarados, inclusive
o débito de Cofins, período de apuração de junho de 2009, que importa ao presente processo”.
Constatou, ademais, que a contribuinte foi submetida “a um procedimento de fiscalização sobre
PIS/Cofins, ano-calendário 2009, que resultou num Auto de Infração, que resultou no
lançamento adicional das contribuições para todos os meses de 2009”, no montante de R$
86.205,39, para a Cofins devida no mês de junho/2009. Quanto a este ponto, entendeu o relator
que a recorrente “descumpriu preceitos estabelecidos quanto à boa-fé e ao dever de colaboração
processual”, ao não comunicar o fato na oportunidade do seu recurso.
Pois bem.
De princípio, rechaço o entendimento que fundamentou o julgamento da
manifestação de inconformidade pela DRJ/BSB, que se aplica a situação diversa daquela que
aqui se trata.
Com efeito, correto estaria o fundamento caso o crédito informado na DCOMP
não homologada tivesse se originado de redução do valor do débito inicialmente informado na
DCTF original. Entrementes, como visto, no caso em apreço não houve retificação de débito a
ensejar crédito oriundo de pagamento indevido ou a maior que o devido.
De fato, o crédito utilizado para lastrear a compensação declarada teve
origem, na verdade, no próprio pagamento do débito informado na DCTF original,
realizado em 24/07/2009, porquanto indevido que foi uma vez que referido débito fora
quitado por meio de outras duas DCOMP, transmitidas no dia anterior.
E a homologação da DCOMP de que trata o presente processo
(39329.64303.130809.1.3.04-4363) só não ocorreu em virtude de erro de fato na informação
prestada na DCTF original, exclusivamente relativo a forma de quitação do débito nela
declarado, qual seja: nela foi informado que o débito foi quitado por pagamento (fl. 81) quando,
na verdade, já havia sido quitado por compensações, como informado na DCTF retificadora, só
transmitida após o processamento eletrônico da DCOMP em referência (fls. 82/84). Ou seja, não
tivesse ocorrido o erro naquela informação, o batimento eletrônico teria homologado a
compensação ao identificar as outras duas DCOMP utilizadas para a quitação do débito,
transmitidas anteriormente ao pagamento realizado indevidamente.
O fato de o crédito informado em uma das DCOMP utilizadas para a quitação do
débito de Cofins apurado no mês de junho/2009, não ter sido suficiente para a amortização do
débito compensado não se presta, a meu juízo, para invalidar a compensação da Cofins apurada
no mês de julho/2009, mediante o pagamento realizado indevidamente. Ora, a insuficiência
daquele crédito gerou a cobrança da compensação indevida em outro processo próprio. E a
pretendida cobrança da compensação do débito neste processo implicará em inquestionável
cobrança em duplicidade, remanescendo o pagamento indevido sem vinculação com
qualquer débito.
A Receita Federal já se posicionou em caso análogo (de créditos de saldo negativo
de IRPJ), por meio da Solução de Consulta Interna (SCI) Cosit no 18, de 13 de outubro de 2006,
cuja ementa segue transcrita na parte pertinente:
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3002-002.037 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.909599/2012-86

Na hipótese de compensação não homologada, os débitos serão cobrados com base em
Dcomp, e, por conseguinte, não cabe a glosa dessas estimativas na apuração do
imposto a pagar ou do saldo negativo apurado na DIPJ.
Ou seja, a cobrança realizada em relação à DCOMP não homologada, que
originou o crédito utilizado para formar o saldo negativo do IRPJ, presta-se a lastrear aquele
crédito. Isso porque, novamente, o indeferimento deste crédito implicaria em duplicidade de
cobrança sobre o mesmo fato jurídico.
O entendimento esposado na referida SCI Cosit no18/2006 foi ratificado pelo
Parecer Normativo Cosit no 2, de 2018, o qual, de sua parte, reportou-se aos fundamentos
esposados no Parecer PGFN/CAT/No 88, de 2014.
De resto, quanto ao fato de a contribuinte ter sofrido autuação da RFB com a
exigência de Cofins adicional, referente ao período de apuração a que se refere o crédito
informado na DCOMP inicial, tenho que, da mesma forma, este não se presta a lançar incertezas
quanto aquele crédito, oriundo, tão somente, do pagamento indevido, devidamente comprovado.
Novamente, a insuficiência na apuração do débito do período, detectada pela fiscalização, haverá
que ser objeto de eventual cobrança própria no processo do lançamento fiscal, no caso de este
restar definitivamente constituído, seja por revelia do sujeito passivo, seja por derradeira decisão
administrativa. E, a meu juízo, não há que se falar de obrigação da recorrente informar a
existência daquele lançamento em seu recurso o qual, repiso, não deve trazer qualquer
repercussão quanto à certeza do crédito ora utilizado.
Ante o exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Paulo Régis Venter

Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital